Tribunal: TJBA
Processo: 8001016-41.2022.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001016-41.2022.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ALZIRA FELICIANA DE OLIVEIRA E SILVA

Advogado(s)
:
PERSEU MELLO DE SA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATO COM INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL DO EAREsp 676.608/RS. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentada idosa, declarando inexistente contrato de empréstimo consignado, determinando a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de interesse de agir da autora sem prévio exaurimento da via administrativa; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; (iii) a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado por alegação de fraude; (iv) a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (v) a forma de restituição do indébito; e (vi) a configuração e adequação do dano moral arbitrado.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir restou configurado, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação voltada à discussão de contratação bancária supostamente fraudulenta, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo prescrição da pretensão, pois os descontos iniciaram em 2020 e a ação foi proposta em 2022.

5. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a celebração do negócio jurídico e impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, à luz das regras de distribuição dinâmica do ônus da prova e da hipossuficiência técnica do consumidor.

6. O contrato apresentado pelo banco revelou inconsistências documentais relevantes, com indícios de sobreposição de dados, ausência de preenchimento de campos essenciais e divergência gráfica da assinatura atribuída à autora, evidenciando a fraude contratual.

7. A cessão de crédito não possui aptidão para convalidar contrato originariamente fraudulento, permanecendo inválidas as cobranças decorrentes de negócio jurídico inexistente.

8. A fraude perpetrada em empréstimo consignado configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço.

9. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação temporal fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, impondo-se a devolução simples das parcelas descontadas até 29/03/2021 e em dobro das parcelas descontadas a partir de 30/03/2021.

10. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e aposentada configuram dano moral indenizável, por atingirem verba alimentar e ultrapassarem o mero dissabor cotidiano, sendo adequado o valor fixado em R$ 3.000,00 diante das peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir em demandas que discutem fraude em contratação bancária. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, caracterizado como fortuito interno. 3. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se aos descontos indevidos realizados após 30/03/2021, observada a modulação temporal fixada no EAREsp 676.608/RS. 4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentado idoso configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398, 402 e 406; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; EAREsp 676.608/RS/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N°
8001016-41.2022.8.05.0073
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
e como parte apelada
ALZIRA FELICIANA DE OLIVEIRA E SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)